Tribunal: TJES
Processo: 5008012-50.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008012-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RICHARDSON JULIATI MENDONCA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO
COM RESULTADO MORTE
. LEI Nº 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO ANTERIOR.
3. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pelo órgão ministerial, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2
.
No caso em comento, agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao aplicar a fração de 2/5 (dois quintos) para o apenado primário, na forma do que estabelecia o art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990. Não é de se aplicar ao caso o regramento trazido na Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime, na medida em que a progressão de regime, ainda que prevista em diploma de execução penal, tem natureza de norma penal e deve respeitar o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. No presente caso, o crime foi praticado em 12/02/2015, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime, sendo inadmissível a retroatividade da referida norma ao apenado, uma vez que lhe imporia situação mais gravosa.
3
.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se
de
recurso
de
agravo em execução
interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da decisão acostada no movimento 144.1 da Execução Penal nº 0029715-95.2014.8.08.0035, proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau suscitou preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Para tanto,
aduziu
que
“
o juízo a quo ao indeferir o pleito ministerial, o fez de modo a não apresentar qualquer fundamentação para seu entendimento”
.

S
em razão o órgão ministerial. Explico.

Isso porque, como sabido, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF).

Assim, deve-se ter como premissa o fato de que motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, para o fim de ensejar a nulidade da decisão proferida.

Nesse sentido:

(...). 4. À luz da jurisprudência, a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. 5. Recurso improvido. (TJES; RSE 0003782-51.2009.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Assim, considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pelo órgão ministerial, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, entendo que não há falar em prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

Diante disso, sem maiores digressões,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação suscitada pelo Ministério Público de 1º grau.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme visto, cuida-se de
recurso
de
agravo em execução
interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da decisão acostada no movimento 144.1 da Execução Penal nº 0029715-95.2014.8.08.0035, proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que
retificou o percentual aplicado ao cálculo da progressão de regime mudando de 50% para 40%, não aplicando ao caso o estabelecido no artigo 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal
.

No mérito,
o Ministério Público de primeiro grau
requer seja retificado o cálculo da progressão de regime,
de modo
a aplicar o disposto no
artigo 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal
,
tendo em vista que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte.

Pois bem. Para melhor compreensão da matéria, convém contextualizar o histórico da legislação que tratou da progressão de regime. Vejamos: Antes de 29 de março de 2007 não havia diferenciação no requisito objetivo para a progressão de regime para crimes comuns ou hediondos e equiparados. Assim, aplicava-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

Com a edição da Lei nº 11.464/2007, foi modificado o requisito objetivo no caso de apenados por crimes hediondos e equiparados, alterando-se o artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990. Foi estabelecida, portanto, a fração de 2/5 (dois quintos) para o apenado primário e 3/5 (três quintos) para o reincidente. A propósito, convém transcrever a referida norma:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: [...]

§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo,
dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente
.

Ocorre que, com a edição da Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime, houve profunda modificação nos requisitos objetivos para o benefício da progressão de regime no sistema jurídico brasileiro. A nova lei revogou o citado § 2º, do artigo 2,º da Lei nº 8.072/1990, e alterou o artigo 112, da LEP, cuja redação agora é a seguinte:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Dito isso, adentrando especificamente ao caso concreto, depreende-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que
o apenado
possui em seu desfavor a seguinte condenaç
ão
:

Ação penal nº
0005611-05.2015.8.08.0035

- condenad
o
pela prática do crime do artigo 121, do Código Penal, cometido no dia
12/02/2015
, com trânsito em julgado da sentença condenatória
10/09/2022
.

Nesse contexto,
verifica-se que
o agravado
possui uma condenação definitiva por crime hediondo com resultado morte.

Ocorre que,
não
é de se aplicar ao caso, como pretendido pelo Ministério Público, o regramento trazido na Lei
nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime
, na medida em que a progressão de regime, ainda que prevista em diploma de execução penal,
tem natureza de norma penal e deve respeitar o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa,
nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

No presente caso, c
omo visto, o crime foi praticado em 12/02/2015, portanto, antes da entrada em vigor da Lei
nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime,
sendo inadmissível a retroatividade da referida norma ao apenado, uma vez que lhe imporia situação mais gravosa.

Sobre o tema, eis a iterada jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO
. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime". Sujeita à
vacatio legis
, a nova Lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste
writ
. 2. A Lei nº 13.964/2019 revogou o dispositivo da
Lei nº 8.072/90
que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do
artigo 112
da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no
artigo 112
da Lei de Execuções Penais. 4. Em razão disso, a Lei nº 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 5.
In casu
, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei nº 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime.
8. A Lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes.
9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de Leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido.
(STF; RHC-AgR 221.271; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL COM BASE NO PERCENTUAL 50% DE PENA CUMPRIDA EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE (LEI Nº 13.964/2019). INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO DE REVERSÃO DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE.
LEI
Nº 7.210/1984
(LEI DE EXECUÇÃO PENAL), ATUALIZADA PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), QUE DEFINIU O REQUISITO TEMPORAL DE PROGRESSÃO DE REGIME AOS APENADOS PRIMÁRIOS E AOS REINCIDENTES ESPECÍFICOS EM CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA, PORÉM QUEDOU-SE INERTE EM RELAÇÃO AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL PASSÍVEL DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E PELA ANALOGIA IN BONAM PARTEM DO DISPOSTO NO
ART. 112, INC. V, DA LEP
, A FIM DE RECONHECER O DIREITO AO BENEFÍCIO APÓS O RESGATE DE 40% (2/5) DE PENA CUMPRIDA. MATÉRIA CONSOLIDADA PELA 3ª SEÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.084). SITUAÇÃO DIVERSA, CONTUDO, É DOS REINCIDENTES GENÉRICOS EM CRIMES HEDIONDOS COM RESULTADO MORTE. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROIBIÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. OCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO.
Assim, constatada,
in casu
, a prejudicialidade da aplicação das novas previsões contidas no
art. 112

da Lei

de Execução

Penal, em razão da vedação ao livramento condicional (por ter sido o agravante condenado pela prática de crime

hediondo

com resultado

morte), devem ser mantidas, para fins de progressão de regime, as frações estabelecidas no regramento anterior à Lei

nº 13.964/19
(TJSC, Agravo de Execução

Penal

nº 5000235-35.2021.8.24.0022, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 03-03-2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC; AgExecPen 8000048-17.2023.8.24.0018; Primeira Câmara Criminal; Relª Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 02/03/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. CRIME HEDIONDO PRIMÁRIO. Decisão que determinou a aplicação do percentual de 50% para fins de progressão

de regime no processo n. 0018889-91.2019.8.19.0014, aplicando o disposto na Lei

n. 13.964/2019. Pacote anticrime. O agravante interpôs o presente recurso a fim de que seja aplicada a antiga redação do
art. 75 do CP

(limite máximo de 30 anos para o cumprimento de pena privativa de liberdade e, para fins de progressão

de regime, a fração de 2/5 por ser hediondo primário. A procuradoria geral de justiça em parecer da lavra do procurador de justiça, Dr. Francisco Eduardo marcondes nabuco, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo. Assiste razão ao agravante.
O delito foi praticado na data de 21/01/2018, antes da entrada em vigor da Lei

n. 13.964/2019, chamado pacote anticrime. Desta feita, é inadmissível sua retroatividade por agravar a situação do apenado. A norma penal, não pode retroagir, sob pena de clara violação ao princípio da irretroatividade

da Lei

Penal

mais

gravosa, consoante
art. 5º, XL, da CF
.
Com efeito, "a intenção do legislador foi manter os condenados mais

tempo no regime estabelecido para o início do cumprimento da pena. A
novatio legis

insere dispositivos prejudiciais à situação jurídica do condenado, os quais somente poderão ser aplicados aos crimes praticados após a sua entrada em vigor, em respeito ao princípio da anterioridade (
art. 5º, inciso XL, da CF

e
art. 1º, do CP
). Em se tratando, contudo, de hipótese benéfica ao apenado, haverá a aplicação retroativa" (STJ, AGRG no RESP 1.918.050/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4-5-2021). Todavia, na hipótese em apreço, se verifica que a aplicação retroativa da nova disposição prejudica o apenado, uma vez que, embora consignada a incidência da fração de 50% para a progressão

do respectivo regime, portanto, mais

benéfica do que a de 3/5, consoante deferido pela douta sentenciante, consequentemente, lhe foi vedada a possibilidade de concessão dos benefícios do livramento condicional e saída temporária, em observância à parte final da alínea a do inciso VI do art. 112 e ao § 2º do art. 122. Tema 1.084 do STJ. Recurso Especial n. 1.910.240/MG, da relatoria do Min. Rogério schietti cruz, julgado em 26/052021," [...]iv. Retroatividade da Lei

Penal

mais

benéfica. Quanto aos patamares de progressão

dos apenados reincidentes genéricos, esmiuçada a questão relativa ao preenchimento das lacunas legais deixadas pela ausência de previsão do pacote anticrime, destaca-se a hipótese trazida a lume por este Recurso Especial, qual seja, a incidência retroativa das disposições agora vigentes. A esse respeito, estabelece o
art. 5º, XL, da constituição

da republica de 1988, que "a Lei

Penal

não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". É inadmissível sua retroatividade, por constituir situação mais

gravosa

ao sentenciado. Diante desse contexto, o prognóstico para progressão

do regime prisional deve ser realizado na origem em consonância com osarts. 2º, § 2º, da
Lei nº 8.072/1990
, e
112

da Lei

de execução

penal, com redação dada pela Lei

nº 10.792/2003,de modo que resta afastada a aplicação dos percentuais inseridos pelo pacote anticrime. Acolho integralmente o parecer da douta procuradoria de justiça, que opinou pelo afastamento da aplicação da Lei

n. 13.964/2019, por constituir situação mais

gravosa

ao agravante. Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso defensivo, para determinar que seja aplicada a antiga redação do
art. 75 do CP

e o percentual de 3/5 para a progressão

de regime na ces n. 0018889-91.2019.8.19.0001, com fundamento no princípio da irretroatividade

da Lei

Penal

mais

gravosa, consoante
artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal
.
(TJRJ; AgExPen 5010157-28.2022.8.19.0500; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira; DORJ 06/03/2023; Pág. 351)

Dessa forma, pela fundamentação aqui exarada,
reputo ter sido acertada a decisão proferida pelo juízo da execução, que manteve a
incidência da fração de
2/5 (dois quintos) para o apenado primário,
na forma do que estabelecia o art.
2º,
§ 2º,
da Lei nº 8.072/1990.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)